Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702873-97.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALISSON ALVES DE ANDRADE, CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE, ANDERSON ALVES DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE DESPACHO Intimem-se os embargados para manifestação quanto à petição de ID 45851622, em que o Distrito Federal informa a pendência de pagamento de débito de TEO (Taxa de Execução de Obra). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem-se os autos conclusos para o rejulgamento da apelação (CPC/2015 1.040 II), conforme determinado pela d. Presidência desta E. Corte de Justiça (ID 41182519). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator